Tribunal: TJMT
Processo: 1011645-16.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011645-16.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AMAURI CIARAMELLO FERNANDES - CPF: 204.753.301-53 (APELADO), VALDENICE FARIAS DE SOUSA - CPF: 025.874.133-38 (ADVOGADO), MIGUEL VICTOR CARVALHO LOBATO - CPF: 619.141.053-03 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CALISTRO FERNANDES - CPF: 003.007.431-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA SARAIVA DA SILVA SOUZA - CPF: 603.719.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENITH MARQUES CALISTRO - CPF: 864.652.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO FERNANDES - CPF: 078.873.451-20 (VÍTIMA), FELIPE FERNANDES (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011645-16.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AMAURI CIARAMELLO FERNANDES

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÇÃO E VENDA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE FINALIDADE. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar a presunção de inocência e autorizar o decreto condenatório pelo crime de apropriação e desvio de bens de pessoa idosa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003, exige-se não apenas que o agente se aproprie ou desvie bens do idoso, mas fundamentalmente que dê a eles aplicação diversa de sua finalidade.

4. Apesar de restar incontroversa a venda de bens e sucatas pertencentes à vítima idosa, o conjunto documental provou que, ao menos, parte dos valores obtidos foram destinados ao pagamento de cuidadoras, despesas com supermercados e farmácias para o próprio ofendido, carecendo o fato do elemento subjetivo essencial do tipo penal referente ao desvio de finalidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O crime do art. 102 da Lei nº 10.741/2003 não se perfaz pela mera venda de bens do idoso, sendo elementar do tipo o desvio de finalidade em prejuízo da vítima.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.741/2003, art. 102.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011645-16.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AMAURI CIARAMELLO FERNANDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Amauri Ciaramello Fernandes
da imputação do crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório — composto por elementos inquisitoriais corroborados em juízo — é suficiente para a condenação.

Argumenta, em síntese, que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes de natureza familiar e que o tipo penal do art. 102 do Estatuto do Idoso prescinde de prova do enriquecimento ilícito.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011645-16.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Amauri Ciaramello Fernandes
pela prática do crime previsto no artigo 102 da Lei nº 10.741/2003, conforme se extrai de excerto da exordial:

“(...)
Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 05.09.2022, em horário indefinido, em chácara localizada no KM 2, s/n, entrada a esquerda na placa que indica o distrito de Bom Sucesso, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande, o denunciado AMAURI CIAMARELLO FERNANDES, agindo de forma consciente e voluntária, desviou bens do idoso Osvaldo Fernandes (90 anos de idade), dando lhes aplicação diversa da sua finalidade.

De proêmio, observa-se dos autos que a vítima – Sr. Osvaldo Fernandes trata-se de genitor do denunciado AMAURI, e residi na chácara de propriedade do neto Caio Calistro Fernandes.

Conforme se extrai dos autos, no dia alhures mencionado, o denunciado juntamente com o seu filho Felipe e terceiros chegaram à chácara onde a vítima reside, e levaram embora muitas peças e motores pertencentes ao idoso, sem autorização para tanto.

Indagado por uma das funcionárias que cuidava do idoso, sobre o que faria com aquelas peças e motores, o denunciado declarou que os venderia ao ferro velho, para custear as despesas do idoso. No entanto, nunca retornou com qualquer valor dessa venda.

Infere-se que por diversas vezes surgiram na chácara caminhões para pegar as peças velhas que se encontrava dentre de um barracão na chácara, sendo que todas elas eram de propriedade da vítima.

Segundo narrado pelo Sr. Osvaldo, ele nunca autorizou a venda de nenhuma dessas peças e motores, porém,
AMAURI
o fez, e nunca lhe entregou os valores dessas vendas.

Ao ser interrogado,
AMAURI CIAMARELLO FERNANDES
nega a prática delitiva.

Destarte, o
Ministério Público Estadual DENUNCIA AMAURI CIAMARELLO FERNANDES
como incurso no artigo 102, da Lei n.º 10.741/2003
”.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Caio Calistro Fernandes, André Luiz Calistro Fernandes e Francisca Saraiva da Silva, bem como o réu interrogado.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença absolutória, com fundamento na insuficiência probatória para afastar a presunção de inocência, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos seguintes termos:

“(...)
1. Da materialidade e autoria:

A materialidade delitiva restou parcialmente demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, que confirmam a ocorrência da venda de peças e materiais que se encontravam na propriedade onde reside a vítima.

Contudo, a autoria e, principalmente, o elemento subjetivo do tipo penal (dolo específico de apropriação indevida) não restaram suficientemente comprovados nos autos.

Pois bem.

No que pertine aos elementos de prova colhidos com a vítima, idoso, pai do réu, faz-se necessário ponderar quanto ao seu delicado estado de saúde:

Em 22/12/2022
a Equipe Técnica do CREAS realizou visita domiciliar ao idoso Osvaldo Fernandes, sendo recebida pelo acusado. Consta que a cuidadora GARDÊNIA se encontrava na residência no dia da visita técnica.

No relatório, a psicóloga anotou sua observação em relação à vítima:

“O Sr Osvaldo apresenta atitude positiva em relação à velhice demonstrando a manutenção hierárquica da função paterna perante o filho.

Observa-se que suas colocações foram expressas de maneira clara e objetiva. (...) foi possível observar que o idoso apresenta discurso coerente e organizado, ciente a nível de tempo e espaço, porém um tanto ansioso”.

O atestado médico juntado aos autos,
datado de 18/03/2023
(114065797), é categórico ao diagnosticar o idoso com demência (CID 10 F03), descrevendo-o como “desorientado no tempo e no espaço”, com “falhas de memória recente”, “senso crítico prejudicado” e “permanentemente incapaz para a vida civil”.

Conquanto o Sr. Osvaldo tenha afirmado, em sede policial, não ter autorizado a venda das peças (Ref. 114065795), tal depoimento deve ser valorado com prudência, dada a incerteza acerca de sua higidez mental à época dos fatos.

O próprio Ministério Público reconheceu essa fragilidade ao desistir de sua oitiva em juízo, justificando que o idoso apresentou “lapsos de memória e desorientação de tempo e espaço impossibilitando a certeza de colheita de depoimento frutífera” (165852399).

Quanto aos bens: Não há nos autos prova segura e inequívoca sobre quais bens foram efetivamente retirados da propriedade, seu estado de conservação, valor comercial ou mesmo a quem pertenciam.

Não foi produzida qualquer prova pericial, avaliação técnica, nota fiscal de venda ou testemunho do suposto comprador que pudesse esclarecer objetivamente a natureza, quantidade e valor dos materiais vendidos.

A acusação se baseia exclusivamente em relatos de familiares que, como se verá adiante, estão envolvidos em acirrada disputa patrimonial, o que compromete a isenção de seus depoimentos.

O acusado afirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, que agiu com o consentimento de seu pai.

Embora a vítima tenha negado tal autorização, não há como ter certeza sobre sua real capacidade de compreensão e manifestação de vontade à época dos fatos.

Não há como afirmar, com a segurança necessária ao decreto condenatório, se houve ou não anuência do idoso para a venda dos materiais, especialmente considerando que o acusado é seu filho e estava residindo com ele no período.

A defesa juntou aos autos robusta prova documental (215772175 a 215772183) consistente em extratos bancários e comprovantes de pagamento que demonstram que os valores que ingressaram na conta do acusado foram destinados ao pagamento das cuidadoras do idoso (Francisca Saraiva da Silva Souza e Gardênia Saraiva da Silva) e despesas com supermercados e farmácias.

Essa prova documental é objetiva, demonstrando que, ao menos parte significativa dos valores, foi efetivamente aplicada em benefício da própria vítima.

Tal circunstância afasta o elemento essencial do tipo penal do artigo 102 do Estatuto do Idoso, qual seja, o desvio dos bens com “aplicação diversa da sua finalidade”. Se os recursos foram utilizados para custear as necessidades do próprio idoso, não há que se falar em desvio de finalidade.

Ficou evidenciado nos autos a existência de grave conflito familiar envolvendo a propriedade onde reside a vítima e os bens ali existentes.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação (Caio e André Calistro Fernandes) devem ser recebidos com reserva, pois são partes diretamente interessadas na disputa patrimonial e demonstram evidente animosidade em relação ao acusado.

A própria existência de processo de interdição/curatela (mencionado no estudo psicossocial - 114065792) e as alegações recíprocas de abandono e apropriação indevida revelam que a questão de fundo é eminentemente patrimonial e cível, não criminal.

A interdição civil da vítima ocorreu de fato por sentença nos autos 1039893-26.2022.8.11.0002 em 02/05/2024 perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, o que ora anoto apenas a título de registro.

No mais, o Direito Penal é regido pelo princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e pelo princípio in dubio pro reo, segundo os quais a dúvida deve sempre beneficiar o acusado.

A condenação criminal exige prova robusta, inequívoca e acima de qualquer dúvida razoável. Não basta a mera probabilidade ou possibilidade de que o fato tenha ocorrido da forma narrada na denúncia; é necessária a certeza.

No caso em análise, subsistem dúvidas insuperáveis sobre elementos essenciais do tipo penal:

· Não há certeza sobre quais bens foram efetivamente retirados, sua natureza, estado de conservação e valor;

· Não há certeza sobre a propriedade dos bens, considerando que a chácara pertence aos netos, mas o idoso ali residia há décadas e os materiais eram remanescentes de antiga atividade empresarial familiar;

· Não há certeza sobre a existência ou não de autorização da vítima, considerando seu estado mental comprometido e as versões conflitantes;

· Não há certeza sobre o destino integral dos valores, embora a prova documental demonstre que parte significativa foi aplicada em benefício do próprio idoso;

· Não há certeza sobre o dolo específico de apropriação indevida, considerando o contexto familiar e a necessidade de custear as despesas do idoso.

A prova produzida é insuficiente para afastar a presunção de inocência e autorizar um decreto condenatório. A sentença penal condenatória produz efeitos gravíssimos na vida do acusado, que vão muito além da pena privativa de liberdade. Gera restrições de direitos, estigma social, limitações profissionais e marca indelével em sua biografia.

Por essa razão, o Direito Penal deve ser aplicado com extrema cautela e parcimônia, reservando-se apenas para situações em que a prova seja robusta e inequívoca.

A intervenção penal deve ser reservada para casos em que reste inequivocamente demonstrado o dolo de apropriação indevida, com efetivo prejuízo ao idoso e enriquecimento ilícito do agente, o que não se verifica no caso concreto.

Diante da insuficiência probatória, impõe-se a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que determina a absolvição quando “não existir prova suficiente para a condenação”.

Não se trata de reconhecer a inocência do acusado de forma absoluta, mas sim de reconhecer que a prova produzida não foi suficiente para afastar a presunção de inocência e autorizar um decreto condenatório.

A dúvida, no processo penal, resolve-se sempre em favor do réu.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o acusado AMAURI CIARAMELLO FERNANDES, já qualificado nos autos, da imputação de ter praticado o crime previsto no artigo 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), por não existir prova suficiente para a condenação
.”

A controvérsia central devolvida a este Tribunal consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar a presunção de inocência constitucionalmente assegurada ao apelado e autorizar o decreto condenatório pelo crime do art. 102 da Lei n.º 10.741/2003, ou se as dúvidas identificadas pela sentença absolutória impõem a manutenção da absolvição.

Antes de adentrar a análise probatória, delimito o alcance do tipo penal aplicável ao caso.

Para a configuração do crime previsto no art. 102 da Lei n.º 10.741/2003, exige-se que o agente se aproprie ou desvie bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso,
dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade
.

O núcleo do tipo penal é o
desvio de finalidade
, consistente na aplicação dos bens em proveito diverso daquele que deveria beneficiar o idoso,
independentemente da obtenção
de enriquecimento ilícito pelo agente.

No caso dos autos, inexiste dúvida quanto a retirada e venda dos bens de propriedade de Osvaldo Fernandes (à época com 90 anos de idade), circunstância que foi confirmada pelas testemunhas Caio Calistro Fernandes, André Luiz Calistro Fernandes e Francisca Saraiva da Silva, além do próprio apelado.

Contudo, não foi produzida qualquer prova, avaliação técnica, nota fiscal de venda ou depoimento do comprador do ferro-velho sobre a quantidade e valor dos bens lá entregues.

Diante dessa lacuna probatória, a prova oral sobre o tema restringiu-se a uma estimativa especulativa do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), aventada pela testemunha Caio Calistro Fernandes, à qualificação dos bens como de “pouco valor” e “nada significativo” pela testemunha André Luiz Calistro Fernandes; e ao valor de 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) atribuído pelo apelado.

Tampouco existe prova sobre o destino integral dos valores, visto que os comprovantes de pix e extratos bancários juntados pela defesa – que demonstram pagamentos a cuidadoras, no montante de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), despesas com supermercados e farmácias –
não
cobrem o período integral dos fatos, nem provam que a totalidade do dinheiro foi revertida em benefício do idoso.

Tais lacunas, contudo, não esvaziam a importância da prova documental carreada pela defesa, que se afigura determinante para a análise do elemento subjetivo do tipo.

Isso porque, embora o Ministério Público argumente que as despesas comprovadas não justificam a venda dos bens sem autorização, a efetiva reversão desses valores em benefício do idoso afasta a “aplicação diversa de sua finalidade”, elemento basilar exigido pelo tipo penal em questão.

Acresço que a testemunha Caio Calistro Fernandes confirmou, em juízo, que
deliberadamente cessou todos os pagamentos ao avô
após a chegada do apelado.

Esse fato é crucial não apenas para afastar o dolo do desvio de finalidade, mas também para expor a complexa dinâmica familiar subjacente ao caso.

Afinal, a própria declaração prestada pelo idoso em sede policial — afirmando não ter autorizado a venda dos bens — precisa ser analisada e compreendida sob as lentes desse cenário de beligerância.

Contudo, as circunstâncias do caso fragilizam a confiabilidade dessa declaração, uma vez que foi fornecida logo após o idoso ter recebido o diagnóstico de demência, em 29 de março de 2023, nos seguintes termos:

“
Que questionado se autorizou seu filho Amauri Ciaramello Fernandes a vender as peças velhas que estavam no barracão em sua propriedade, o declarante respondeu que nunca autorizou ninguém entrar no barracão e vender as peças velhas; Que o declarante não sabe dizer quantas vezes ele viu os caminhões mas não sabe dizer quantas vezes o Amauri foi até a propriedade pegou peças velhas para vender no ferro velho, não sabe dizer também por quanto o Amauri vendeu os ferros velhos, ele nunca trouxe nenhum dinheiro das vendas; Que o Amauri já foi embora; Que perguntado se sofreu alguma violência física por parte do Amauri enquanto ele estava em sua casa o declarante afirma que não, ele não agrediu fisicamente nem verbalmente
”.

Conforme atestado médico datado de 18/3/2023, ou seja, onze dias antes de ser ouvido na delegacia –, o idoso já se apresentava desorientado no tempo e no espaço, com falhas de memória recente, senso crítico prejudicado e permanentemente incapaz para atos da vida civil:

“
Declaro para os devidos fins que
OSVALDO FERNANDES, CPF 078.873.451-20, 90
anos, passou por avaliação médica psiquiátrica comigo na presente data, ao exame psíquico encontra-se desorientado no tempo e no espaço, autocuidados prejudicados, colaborativo porém confuso com pensamento curso e forma inadequados e falhas de memória recente, eutímico e senso crítico prejudicado, afeto hipermodulado e sem condições de avaliação da volição e pragmatismo.

Considerando a descrição da evolução do quadro pelos familiares e cuidadores, bem como receitas e exames analisados, pode-se afirmar que o paciente apresenta sinais e sintomas de demência com déficit cognitivo incapacitante caracterizado por pensamento lentificado e desorganizado, embotamento afetivo, prejuízo do senso crítico, memória e raciocínio prejudicados e como consequência está permanentemente incapaz para a vida cível e necessita de cuidados e vigilância constantes, seu quadro é crônico e degenerativo, o tratamento tem por finalidade retardar o processo da doença e oferecer melhor qualidade de vida.

Dessa forma a paciente se enquadra no quadro de pessoa com alienação mental
.”

A gravidade desse quadro clínico é corroborada pelo estudo produzido pela Equipe Psicossocial do Poder Judiciário ainda em dezembro de 2022, que já apontava “sintomas de confusão mental, memória comprometida, discurso incoerente e pensamentos desorganizados”.

Outrossim, o órgão acusador reconheceu expressamente a impossibilidade de colheita de depoimento frutífero da vítima ao desistir de sua oitiva em juízo, justificando que o idoso apresentava lapsos de memória e desorientação de tempo e espaço.

Ora, não se mostra razoável que a acusação reconheça a inaptidão da vítima para depor em juízo por falta de confiabilidade e, contraditoriamente, sustente que sua declaração policial – prestada sem o crivo do contraditório e por pessoa com demência diagnosticada – seja suficiente para embasar uma condenação criminal.

É bem verdade que a prova oral colhida em juízo — consistente nos depoimentos da cuidadora e dos dois netos do idoso — sinaliza que a venda das sucatas teria ocorrido contra a vontade da vítima. Contudo, tais depoimentos não podem ser analisados fora da complexa dinâmica familiar subjacente ao caso, que estão imersos em uma nítida disputa patrimonial e afetiva.

Soma-se a isso a impossibilidade de afirmar com certeza qual era o estado mental da vítima no momento exato dos fatos, bem como se sua eventual manifestação de discordância era expressão de vontade consciente ou reflexo de avanço de seu quadro demencial.

Nesse contexto, incide o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5.º, LVII, da Constituição Federal) e seu corolário processual, o princípio
in dubio pro reo
, os quais impõem que a condenação criminal se lastreie em prova robusta, segura e imune a dúvidas razoáveis.

No caso concreto, subsistem dúvidas insuperáveis sobre elementos essenciais à tipificação: a natureza, quantidade e valor dos bens efetivamente retirados; a existência ou não de autorização, considerando o estado mental comprometido do idoso; o destino integral dos valores, havendo provas de sua aplicação parcial em benefício da vítima; e, por fim, o dolo específico do desvio de finalidade, inserido em um cenário de abandono financeiro promovido pelos familiares.

Diante desse arcabouço probatório frágil e insuficiente, a manutenção da absolvição é a única medida compatível com o ordenamento constitucional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026